Tribunal: STF
Processo: RE 1602448
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF/5,  cuja ementa segue transcrita:

 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. PROCESSO DEMARCATÓRIO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CIÊNCIA DO OCUPANTE. PRESCRIÇÃO . OCORRÊNCIA.  1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Usina Serra Grande S/A em face da União, afastando a tese de declaração de nulidade do ato administrativo demarcatório da linha de preamar médio de 1831 em relação ao imóvel acima especificado, inscrito como terreno de marinha. Entendeu o juízo de primeiro grau que, permanecendo inerte a parte autora por mais de cinco anos, após publicado pela Administração Pública o ato de demarcação em 1992 e a comprovação em 2002 da notificação por AR mais recente, a prescrição atingiu o próprio direito. Condenou-se a Usina autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, à luz do que dispõe o art. 20, § 4.º, do CPC/73.  2. Em suas razões de apelação, alega USINA SERRA GRANDE SA. que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4364 MC/PE, é no sentido de que a ausência de intimação pessoal dos interessados no procedimento de demarcação da Linha de Preamar para a identificação dos terrenos de marinha viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, ferindo diretamente os preceitos da Constituição Federal e gerando, com isso, nulidade absoluta. Aduz que, em se tratando de nulidade absoluta, não há que se falar em prescrição da pretensão da apelante em ver declarada a inexistência de relação jurídica diante da SPU, nem existe a possibilidade de convalidação por intimação realizada posteriormente ao término do processo administrativo. Acrescenta que, sendo uma relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, porque, consoante o artigo 3º do mesmo diploma legal, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Consoante sustenta, ainda que pudesse ser reconhecida a prescrição do direito de pedir a eventual restituição dos valores pagos há mais de cinco anos do ajuizamento da lide, mas por ser uma relação de trato sucessivo, a cada ano a SPU emite a taxa de ocupação para a Apelante pagar, como visto, o direito de requerer o reconhecimento da inexistência de relação jurídica não prescreve. Acrescenta que, sendo uma relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, porque, consoante o artigo 3º do mesmo diploma legal, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Consoante sustenta ainda que pudesse ser reconhecida a prescrição do direito de pedir a eventual restituição dos valores pagos há mais de cinco anos do ajuizamento da lide, mas por ser uma relação de trato sucessivo, a cada ano a SPU emite a taxa de ocupação para a Apelante pagar, como visto, o direito de requerer o reconhecimento da inexistência de relação jurídica não prescreve. Requer o insurgente que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre a Apelante e a SPU quanto ao imóvel em comento, posto que inconstitucional por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa a demarcação realizada.  3. Segundo a petição inicial, a autora é sociedade por ações que desenvolve atividades agroindustriais e, a fim de expandir o seu patrimônio, adquiriu, no ano de 1985, o terreno onde se encontra edificado o Apartamento AD-91, do Conjunto Residencial Candeias I, na Avenida Beira Mar, nº 5392, na praia de Candeias, município de Jaboatão dos Guararapes/PE. A referida aquisição foi registrada em Escritura de Compra e Venda no RGI de Jaboatão dos Guararapes sob o nº R-1-27030 à fl. 88 do Livro 2-E-R2 (doc. 02). 4. À época da compra e venda, consoante se extrai de trecho da Escritura de Compra e Venda (fl. 03 do doc. 02) supracitada, o imóvel não era considerado como de marinha: 5. Ocorre que a autora foi surpreendida por cobrança da Ré com a alegação de que, pela Linha de Preamar de 1831, aprovada em 06/03/1992, o terreno onde se encontrava o imóvel da Autora havia passado a ser de marinha. Destarte, segundo a Ré, a Autora deveria realizar o pagamento referente a taxas de ocupação retroativas ao ano de 1992, bem como de laudêmio, para que fosse dada a eficácia do negócio jurídico de compra e venda celebrado (doc. 04). 6. Contudo, aduz que, em nenhum momento lhe foi dada ciência pessoal acerca da categorização de seu imóvel como sendo de marinha ou do processo administrativo desenvolvido com a finalidade realizar essa demarcação. A autora teve ciência de que seu imóvel havia sido demarcado como de marinha tão somente quando já estava sendo realizada a cobrança pela Ré das supostas taxas referentes à sua ocupação e à transferência do imóvel (laudêmio). 7. Em relação ao tema em debate, é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Incide a regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/1932, referente à prescrição quinquenal, em relação ao pleito de anulação dos processos demarcatórios de terrenos de marinha, inclusive para aqueles transcorridos na vigência do DL 9.760/1946", firmando ainda aquela Corte Superior a compreensão de que o curso do prazo prescricional para impugnar tal procedimento, "inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata". Precedentes. STJ. AREsp 1477153/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2019; AgInt nos EDcl nos EDcl no Ag 1378071/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/10/2018; AgInt no REsp 1424737/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/11/2017. 8. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional começa a fluir da data em que o ocupante/proprietário tem a efetiva ciência da fixação da Linha Preamar Média, o que na espécie somente ocorreu com a notificação para pagamento da taxa de ocupação. 9. Na hipótese dos autos, embora o demandante alega a existência de nulidade do procedimento demarcatório da linha preamar médio de 1831 em relação ao imóvel localizado na Avenida Beira Mar 5392, apto AD-91 do conjunto residencial Candeias I, Jaboatão dos Guararapes/PE (Processo Demarcatório n.º 10480.808795/89-80), efetuado no ano de 1992, ao argumento de que não houve a sua notificação pessoal, que consoante revela o anexo Ofício SEI n.º3819/2015-MP, a autora foi notificada em pelo menos 06 (seis) oportunidades diferentes nas quais teve inequívoca ciência da caracterização do imóvel como terreno de marinha, sendo que a notificação mais remota registrada nos cadastros da SPU data de 05/11/2002, ou seja, há pelo menos 12 (doze) anos a autora tem conhecimento de que o imóvel por ela ocupado é caracterizado, em parte, como terreno de marinha.  10. Desse modo, considerando que desde os meados de 2002, a parte autora tinha ciência da incorporação do bem ao patrimônio federal, então, que, quando do ajuizamento da presente demanda, a pretensão já estava fulminada pela prescrição quinquenal, resta alcançada pela prescrição a pretensão trazida na presente ação ordinária (ajuizada em 09/07/15). (PROCESSO: 08054298520164058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 04/05/2021). 11. Honorários advocatícios recursais fixados em 1% sobre o montante aplicado na sentença. 12. Apelação improvida (doc. 197, pp. 3-5).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição da República (doc. 278).

É o relatório. Passo a decidir.

A pretensão recursal não merece acolhida.

É que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
 
Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  10/5/2023, grifei).

Ademais, aponto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

É certo, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).

Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator